Tribunal: TJSP
Processo: 1005484-33.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Constatação de abusividade das taxas contratadas – Limitação dos juros – Admissibilidade – Juros remuneratórios considerados abusivos, por superarem excessivamente a taxa média praticada no mercado em operações da mesma natureza e período, conforme consignado na sentença – Adequação à taxa média, em liquidação de sentença – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Réu que impugnou a restituição de qualquer valor ao autor, alegando que os pagamentos efetuados decorreram de obrigação contratual – Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro – Precedentes do STJ – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, diante do reconhecimento das abusividades praticadas – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Manutenção da sentença – Aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em R$ 1.000,00 (um mil reais), ficam majorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005484-33.2021.8.26.0037; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2022; Data de Registro: 29/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2022

Data de publicação:

29/05/2022

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Aplicabilidade à relação jurídica debatida.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL –

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Aplicabilidade à relação jurídica debatida.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes – Inocorrência de violação do ato jurídico perfeito, pois tal revisão objetiva extirpar cláusulas ilegais, o que é autorizado pelo ordenamento jurídico, sobretudo pelo artigo 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor – Recurso improvido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Constatação de abusividade das taxas contratadas – Limitação dos juros – Admissibilidade – Juros remuneratórios considerados abusivos, por superarem excessivamente a taxa média praticada no mercado em operações da mesma natureza e período, conforme consignado na sentença – Adequação à taxa média, em liquidação de sentença – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Réu que impugnou a restituição de qualquer valor ao autor, alegando que os pagamentos efetuados decorreram de obrigação contratual – Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro – Precedentes do STJ – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, diante do reconhecimento das abusividades praticadas – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Manutenção da sentença – Aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em R$ 1.000,00 (um mil reais), ficam majorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
RECURSO IMPROVIDO.